Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022653-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MATHEUS JOSE SANTOS ALVES - CPF: 020.204.021-65 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (AGRAVADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDO – PRETENDIDA DISCUSSÃO NO HC, DA ILEGALIDADE DE DECISÃO EM QUE SE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO EFETIVAMENTE CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO –
RECURSO
DESPROVIDO, CONFORME A PGJ
(CONTRARRAZÕES)
.

Se no
Habeas Corpus
, o impetrante se limitou a reproduzir os argumentos aventados em outra ação constitucional, em favor do mesmo paciente, impõe-se reconhecer a existência de mera reiteração de pedidos, indeferindo-se liminarmente o
writ
, nos termos do art. 160 do Regimento Interno (
“Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente”
). Em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
até, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
, interposto a tempo e modo por
Matheus José Santos Alves
,
contra decisão monocrática
por mim exarada, na qual
julguei extinto
, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
nº. 1022653-64.2021,
ante a evidente
reiteração de pedido
.

Extrai-se dos autos que o impetrante
reiterou os fundamentos
do
Habeas Corpus
nº 1021602-18.2021, que, por sua vez,
foi extinto
diante da cabal
inadmissibilidade da via eleita
para a discussão de tema.

Neste agravo
, ele se limitou a
repetir os argumentos do
Habeas Corpus

de que a autoridade apontada como coatora
não fundamentou a decisão
em que

indeferiu
o pedido para
reconhecimento da detração do tempo de prisão provisória
(Id. 114236984).

Em contrarrazões (Id. 117069984), a PGJ pugna o
desprovimento
do agravo regimental.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022